Tribunal: STF
Processo: ARE 1589740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSULTA NEUROPEDIATRA E PSICÓLOGO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL E DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta por menor representado por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de atendimento com neuropediatra e psicólogo, no âmbito do SUS, formulado em ação de obrigação de fazer com tutela específica. A sentença entendeu inexistente negativa formal dos entes públicos e ausente urgência no pleito, à luz de parecer do NAT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em aferir se é devido o deferimento do pedido de realização das consultas requeridas ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de prova de recusa administrativa inviabiliza a concessão de tratamento médico ou medicamentos, conforme o Enunciado nº 3 do FONAJUS.
4. O parecer técnico do NAT, embora opinativo, reforça a ausência de urgência médica comprovada e evidencia a necessidade de respeito à fila de espera e ao princípio da equidade na prestação dos serviços de saúde pública.
5. A intervenção judicial indiscriminada em políticas públicas de saúde, sem demonstração concreta de violação ao direito à saúde, compromete a efetividade e a justiça distributiva no sistema coletivo do SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de negativa formal ou comprovada omissão administrativa somada à ausência de urgência impede a intervenção judicial para compelir o fornecimento de serviços de saúde pelo SUS.
Dispositivos relevantes citados: Enunciado n. 3 do FONAJUS. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap 1027533-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.03.2025; TJ-MT, Ap 1019642-50.2023.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 04.03.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 196, 197 e 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente